Tribunal: TJBA
Processo: 2000144-08.2025.8.05.0079
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

EMENTA

Agravo em Execução Penal nº2000144-08.2025.8.05.0079

Processo do 1º grau:
2000181-69.2024.8.05.0079

Foro de Origem: Vara de Execuções Penais da Comarca de Eunápolis/Ba

Órgão: Segunda Câmara Criminal - Primeira Turma

Recorrente:
Romário de Oliveira Brito

Advogado:
Reinaldo da Cruz de Santana Junior

Recorrido:
Ministério Público do Estado da Bahia

Promotor de Justiça: Helber Luiz Batista

Procurador de Justiça: Daniel de Souza Oliveira Neto

Relator: Julio Cezar Lemos Travessa

EMENTA:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. DECISÃO QUE PRORROGOU A PERMANÊNCIA DO APENADO NO CONJUNTO PENAL DE SERRINHA/BA, SOB REGIME DISCIPLINAR DIFERENCIADO (RDD), INDEFERINDO PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA PARA O CONJUNTO PENAL DE ITABUNA/BA OU OUTRA UNIDADE PRISIONAL REGULAR, COM FUNDAMENTO EM APROXIMAÇÃO FAMILIAR.

1. PLEITO PELA TRANSFERÊNCIA PARA O CONJUNTO PENAL DE ITABUNA/BA (APROXIMAÇÃO FAMILIAR) OU OUTRA UNIDADE PRISIONAL REGULAR E O DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PARA A VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE SERRINHA/BA. NÃO ACOLHIMENTO.

1.1. O AGRAVANTE FOI CONDENADO PELOS CRIMES PREVISTOS NOS ARTS. 33, CAPUT, E 35, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006, NA AÇÃO PENAL Nº 0301116-10.2015.8.05.0201, RECONHECIDA SUA CONDIÇÃO DE LÍDER DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA VOLTADA AO TRÁFICO DE DROGAS.

1.2. A TRANSFERÊNCIA DO AGRAVANTE PARA O CONJUNTO PENAL DE SERRINHA/BA DECORRE DE REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA, DIANTE DA NECESSIDADE DE CONTENÇÃO DE LIDERANÇAS CRIMINOSAS, APÓS GRAVES EPISÓDIOS DE RISCO À SEGURANÇA PRISIONAL, INCLUSIVE FUGA EM MASSA OCORRIDA EM DEZEMBRO DE 2024.

1.3. A MANUTENÇÃO DO APENADO EM SERRINHA, SOB RDD, BASEIA-SE EM INFORMAÇÕES CONCRETAS DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA QUE INDICAM SUA ALTÍSSIMA PERICULOSIDADE, LIDERANÇA EM FACÇÃO CRIMINOSA MPA E ENVOLVIMENTO EM ATOS ILÍCITOS PRATICADOS INTRA MUROS, COM REFLEXOS DENTRO E FORA DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL.

1.4. O DIREITO À TRANSFERÊNCIA PARA APROXIMAÇÃO FAMILIAR NÃO POSSUI CARÁTER ABSOLUTO, DEVENDO CEDER DIANTE DO INTERESSE DA SEGURANÇA PÚBLICA, DA ORDEM PRISIONAL E DA INEXISTÊNCIA DE VAGAS OU DE CONDIÇÕES ESTRUTURAIS ADEQUADAS NA UNIDADE PRETENDIDA.

1.5. ENQUANTO VIGENTE A PRORROGAÇÃO DO RDD, NÃO HÁ POSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA DO APENADO PARA UNIDADE PRISIONAL REGULAR, CONFORME DECISÕES REITERADAS DO JUÍZO DA EXECUÇÃO E ESCLARECIMENTOS DA CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA.

1.6.A DECISÃO AGRAVADA ENCONTRA-SE DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA, EVIDENCIANDO A NECESSIDADE DE MEDIDA EXTREMA PARA CONTER GRAVE INDISCIPLINA E SUBVERSÃO DA ORDEM NO ESTABELECIMENTO PENAL.

1.7.NÃO SE VERIFICA VÍCIO DE COMPETÊNCIA, UMA VEZ QUE HOUVE DETERMINAÇÃO DE REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO DA COMARCA ONDE O APENADO SE ENCONTRA CUSTODIADO, AFASTANDO QUALQUER ALEGAÇÃO DE NULIDADE.

2.
CONCLUSÃO: CONHECIDO E DESPROVIDO, NA ESTEIRA DO PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Agravo em Execução Penal nº.
2000144-08.2025.8.05.0079
, sendo Recorrente
ROMÁRIO DE OLIVEIRA BRITO
e Recorrido
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER O RECURSO E, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO ao Agravo em Execução
, pelas razões fáticas e jurídicas acima delineadas, consoante certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

Desembargador Julio Cezar Lemos Travessa

RELATOR